Tribunal: TJBA
Processo: 8038531-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038531-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RIANI DE SANTANA SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
RILDO WELLINGTON ALVES NETO

AGRAVADO: ANTONIO ALEXANDRE DE SOUZA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSIELY OLIVEIRA SANTOS, JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DO ESPÓLIO. IMÓVEL E MOTOCICLETA REGISTRADOS NO NOME DE TERCEIROS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. HERDEIRA NECESSÁRIA. COLAÇÃO. SUSPENSÃO DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão interlocutória proferida nos autos de inventário que determinou a exclusão de imóvel situado na Rua Getúlio Vargas, nº 378, Centro, Itabela/BA, e da motocicleta Honda/CG 150 FAN ESDI, placa OZH-4918, do rol de bens a partilhar, sob o fundamento de ausência de registro em nome do de cujus e existência de litígio sobre a titularidade. Pretendem os agravantes a reintegração dos bens ao espólio, a avaliação judicial do imóvel e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir no inventário bens imóveis e móveis não registrados em nome do de cujus, mas sobre os quais este detinha alegados direitos possessórios; (ii) estabelecer se a alegação de doação de bem a herdeira necessária, sem prova e sem dispensa expressa de colação, autoriza sua exclusão do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve limitar-se à análise da decisão recorrida, não sendo possível apreciar pedido de avaliação de bem excluído que não foi objeto de deliberação em primeiro grau.

4. A ausência de registro de propriedade em nome do de cujus não impede a inclusão, no inventário, de direitos possessórios ou aquisitivos, que possuem expressão econômica e podem ser partilhados.

5. A controvérsia sobre a titularidade ou posse deve ser resolvida em ação própria, sendo possível manter o bem arrolado no inventário, com suspensão da partilha, para não prejudicar a tramitação do feito e a divisão dos demais bens.

6. A alegada doação do imóvel à herdeira necessária não foi comprovada, e, mesmo que existente, sujeita-se à colação (art. 2.002 do CC), salvo dispensa expressa, cujo ônus probatório recai sobre quem a invoca.

7. A reintegração dos bens ao inventário tem natureza meramente arrolatória, não importando em reconhecimento de domínio contra terceiros nem prejudicando futuras decisões específicas.

8. A suspensão da partilha limita-se aos bens reintegrados, não afetando o prosseguimento do inventário quanto aos demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É possível incluir no inventário bens não registrados em nome do de cujus, desde que comprovada a detenção de direitos possessórios ou aquisitivos, com partilha suspensa até solução definitiva em ação própria.

2. A alegação de doação de bem ao herdeiro necessário, sem prova e sem dispensa expressa de colação, não autoriza sua exclusão do inventário.

3. A inclusão no inventário de bens litigiosos não importa em reconhecimento de propriedade ou posse contra terceiros, mas preserva a igualdade entre herdeiros e a celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.991, 2.002; CPC, arts. 612, 937, 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5001376-49.2021.8.13.0684, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 13.06.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 13210815420108130024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 05.02.2024;

TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0741363-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittenourt, j. 14.11.2023.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM APARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)